Tribunal: TCU
Processo: 007.417/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial l instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no ano de 2015, por parte da sociedade empresária Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda., em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) de declaração de nulidade da citação da aludida empresa, a fim de tornar insubsistentes os atos dela decorrentes, tendo em vista a liquidação voluntária daquela drogaria antes da instauração do contraditório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial l instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no ano de 2015, por parte da sociedade empresária Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda., em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) de declaração de nulidade da citação da aludida empresa, a fim de tornar insubsistentes os atos dela decorrentes, tendo em vista a liquidação voluntária daquela drogaria antes da instauração do contraditório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a nulidade da citação da empresa Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda. e de todos os atos processuais dela decorrentes, tendo em vista a sua liquidação antes da instauração do contraditório, preservando a validade dos atos processuais referentes ao Sr. Gilson Cordeiro dos Santos; 9.2. rever, de ofício, os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3268/2024-TCU-Segunda Câmara unicamente no tocante à Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda., de modo a tornar insubsistente o julgamento pela irregularidade das suas contas e a sua condenação ao pagamento do débito e de sanção pecuniária, arquivando as suas contas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos representantes legais da Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda. e ao Fundo Nacional de Saúde; e 9.4. restituir os autos à Secretaria de Apoio a Gestão de Processos (Seproc), para adoção das demais providências a seu cargo.